Tribunal: TJDFT
Processo: 0012352-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012352-28.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Conforme determinações constantes do despacho de ID 55486736: 1. Proceda-se ao cancelamento da Requisição de Pequeno Valor - RPV expedida no ID 19777929,com a expedição de ofício à COORPRE. 2. Expeça-se precatório relativo aos honorários de sucumbência em favor da sociedade de advogados indicada no ID 55288453. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator